Tribunal: STF
Processo: HC 76533
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. PENA. DOSIMETRIA.
PRETENSÃO DE QUE O ACRÉSCIMO SEJA DE 1/6. PREVISÃO LEGAL DE AUMENTO
ATÉ O TRIPLO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 71, DO CP. FIXAÇÃO EM DOBRO,
COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DENEGO A ORDEM.